Tribunal: TJDFT
Processo: 0011231-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011231-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44004370, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos CLAUDIO XAVIER DE SANTANA, CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA, CLEIDIMAR SILVA MAGALHAES, DAMIAO ROSA DE SOUSA, EDIVAR SANTOS DA SILVA, EDNILTON PEREIRA DA SILVA, ELIAS JOSE DE SENA JUNIOR, ELIZABETH SOARES DE CARVALHO, ELIZETE LIMA MOREIRA, ELY WANDERLEY DE GONÇALVES PRADO e EMERSON JOSE DA ROCHA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos nos autos do EME 0017132-89.2009.8.07.0000 (docs. anexos em ID 27424533); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado (docs. anexos em ID 27424533) da decisão que homologou a desistência voluntária do devedor nos embargos à esta execução, com o destaque dos honorários contratuais deferidos em ID 8973660; d) a fixação dos honorários da presente execução. No ID 45872742, deu-se o início ao saneamento do feito quanto aos substituídos CLAUDIO XAVIER DE SANTANA, CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA, CLEIDIMAR SILVA MAGALHAES, DAMIAO ROSA DE SOUSA, EDIVAR SANTOS DA SILVA, EDNILTON PEREIRA DA SILVA, ELIAS JOSE DE SENA JUNIOR, ELIZABETH SOARES DE CARVALHO, ELIZETE LIMA MOREIRA, ELY WANDERLEY DE GONÇALVES PRADO e EMERSON JOSE DA ROCHA. O SINDIRETA foi intimado a esclarecer o ineditismo da demanda quanto à servidora ELIZETE LIMA MOREIRA. No ID 46363819, o exequente juntou as cópias relativas à EXE n. 2008.00.2.000036-2, as quais comprovam que a referida servidora foi excluída daquela demanda, não configurando, então, litispendência. Intimado sobre os esclarecimentos do SINDIRETA, o Distrito Federal manifestou ciência (ID 47022737). Em pesquisa aos autos extrai-se que a cópia do acordo firmado entre as partes foi acostada no ID 8973599. A majoração no patamar de 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais foi deferida no ID 8973660. No ID 21510973, determinou-se o prosseguimento do feito quanto ao tema 810/STF. Passo a decidir. Quanto à substituída ELIZETE LIMA MOREIRA foi comprovado o ineditismo da demanda (ID 46363819, fls pdf 1152-1169 e ID 47022737). No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução PJE 0017132-89.2009.8.07.000, transitaram em julgado (9/9/2020 - ID 19624734)) sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Pois bem, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Quanto aos honorários à execução (pedido de letra d), dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015). Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, acolho o pedido do exequente para arbitrar os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, eventual compensação com a verba fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Declaro saneado o processo quanto aos substituídos CLAUDIO XAVIER DE SANTANA, CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA, CLEIDIMAR SILVA MAGALHAES, DAMIAO ROSA DE SOUSA, EDIVAR SANTOS DA SILVA, EDNILTON PEREIRA DA SILVA, ELIAS JOSE DE SENA JUNIOR, ELIZABETH SOARES DE CARVALHO, ELIZETE LIMA MOREIRA, ELY WANDERLEY DE GONÇALVES PRADO e EMERSON JOSE DA ROCHA. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes (ID 8973599), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferidos no ID 8973660 e os honorários à execução fixados nesta oportunidade, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 20 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador